Tribunal: TJSP
Processo: 2271637-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Cumprimento de sentença – Execução individual iniciada após o deferimento da recuperação judicial da devedora – Crédito concursal – Necessária sujeição do valor executado ao plano recuperacional – Competência para o processamento deste cumprimento de sentença (execução individual) do juízo recuperacional, mesmo que encerrada a recuperação judicial – Precedentes do STJ e

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Cumprimento de sentença – Execução individual iniciada após o deferimento da recuperação judicial da devedora – Crédito concursal – Necessária sujeição do valor executado ao plano recuperacional – Competência para o processamento deste cumprimento de sentença (execução individual) do juízo recuperacional, mesmo que encerrada a recuperação judicial – Precedentes do STJ e deste TJSP – Necessidade de remessa dos autos do cumprimento de sentença ao juízo que processou a recuperação judicial da devedora – Decisão anulada de ofício, com determinação.